Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CDB). ALEGAÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. CONTRATO GENÉRICO. SILÊNCIO DO BANCO INTERESSADO. VALOR BLOQUEADO SUPERIOR AO INDICADO COMO GARANTIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por credores em desfavor de decisão que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob fundamento de que o montante correspondia a aplicação em CDB dada em garantia fiduciária vinculada a contrato de cartão de crédito junto ao Banco C6 S/A.
Os agravantes sustentaram a inexistência de prova idônea da garantia fiduciária, destacando a apresentação de contrato genérico, sem dados específicos, e a ausência de comprovação de débito atual que exigisse cobertura pelo CDB.
O terceiro interessado (Banco C6) permaneceu inerte, apesar de intimado para comprovação da existência da garantia e dos valores efetivamente vinculados e devidos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Verificar se há elementos suficientes para reconhecer que a aplicação financeira bloqueada estava vinculada a cessão fiduciária em garantia, impedindo a penhora. II – Examinar se a ausência de comprovação do banco e a insuficiência dos documentos apresentados autorizam a manutenção da constrição judicial.
RAZÕES DE DECIDIR
A decretação de impenhorabilidade exige prova clara da vinculação da aplicação à garantia fiduciária de operação financeira específica (CC, art. 1.361).
O banco interessado, intimado pessoalmente, não comprovou a existência de dívida garantida, tampouco esclareceu a natureza e extensão da cessão fiduciária.
O contrato apresentado é genérico, apócrifo e sem individualização, não sendo apto a demonstrar a vinculação da totalidade do CDB ao pagamento da fatura de cartão de crédito do devedor, ora agravado.
Os valores bloqueados superam significativamente o montante indicado como suposta garantia, afastando, ainda mais, a pretensão de liberação integral.
Na ausência de prova concreta da garantia, prevalece a penhorabilidade da aplicação financeira constritada, sendo incabível liberar valores sem comprovação robusta que afaste sua disponibilidade patrimonial.
Precedentes do Eg. TJDFT reconhecem a penhorabilidade de aplicações financeiras, mesmo quando utilizadas como garantia, quando não demonstrada de forma suficiente a afetação total do ativo ou quando existente a possibilidade de desvinculação superveniente da garantia em relação ao contrato garantido.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e manter integralmente a constrição sobre a aplicação financeira (CDB) encontrada em nome do devedor.
Tese de julgamento:
1. A liberação de valores bloqueados exige prova robusta e específica de sua vinculação à garantia fiduciária, não bastando a apresentação de contrato genérico e apócrifo, mormente em face da ausência de manifestação do banco interessado (suposto credor fiduciário). 2. A aplicação financeira permanece penhorável quando não demonstrada a afetação integral do ativo à garantia ou a existência de débito cuja cobertura exija sua utilização.
Dispositivos citados: CC, art. 1.361; CPC, arts. 373, I; 799; 854. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1.178.593/2019.